Tribunal: STF
Processo: HC 264663
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.047.167/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de TATIANA LOURENÇO RAIOL, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo em Execução n. 0021351- 32.2025.8.26.0041).



    Depreende-se dos autos que o Juízo da execução deferiu o pedido de indulto formulado pela paciente com base no Decreto n. 12.338/2024.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso para revogar o indulto concedido, nos termos de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 16):



    [...]



    Na presente impetração, a defesa alega que, "não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão colegiada foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da Paciente, medida que se mostra precipitada e contrária ao devido processo legal" (e-STJ fl. 3). Afirma, ainda, que, embora a paciente já tivesse sido progredida para o regime aberto, a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão para o regime fechado.



    Acrescenta que o "Juiz sentenciante entendeu não ser necessária a reparação do dano, pois aplicável uma das hipóteses previstas no § 2º do Decreto Presidencial (pena de multa no mínimo legal)", e, "ainda que a Paciente tenha advogado constituído, os honorários foram pagos de forma parcelada pela família, fato que não impede a concessão da gratuidade de justiça, conforme o artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 7).



    Diante dessas considerações, requer a concessão da ordem, "reconhecendo-se o constrangimento ilegal e assegurando à Paciente o direito ao indulto, e de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, afiançando-se a observância dos princípios constitucionais da legalidade, presunção de inocência, do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade" (e-STJ fl. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    O indulto é constitucionalmente ato privativo do Presidente da República, que pode trazer, no ato discricionário, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao Poder Judiciário nenhuma ingerência no âmbito de alcance da norma.



    O Tribunal de origem assim consignou ao cassar a decisão que deferiu o benefício à ora paciente (e-STJ fls. 17/19):



    Consta dos autos que a sentenciada Tatiana Lourenço Raiol, condenado pela prática dos delitos previstos no art. 288, caput, e art. 155, §4°, II, IV (por noventa e cinco vezes) ambos do CP, pleiteou perante o juízo da execução o indulto de sua pena.



    O Ministério Público teria se manifestado desfavoravelmente, sob a alegação que a presunção de hipossuficiência seria relativa, bem como a ausência de comprovação de reparação do dano.



    O magistrado deferiu o pedido, apontando que a sentenciada se enquadra no art. 9 º, XV, c. c. 12, §2°, I, do Decreto Presidencial n° 12.338/2024, a saber:



    [...]



    De acordo com o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República estabelecer requisitos e pressupostos indispensáveis para a concessão do benefício em tela. Sendo assim, impossível criar critérios ou requisitos diversos daqueles previstos no texto do Decreto editado.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI nº 5.874/DF, por maioria, firmou o posicionamento que a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Poder Executivo, com amparo em competência constitucional, decidindo pela constitucionalidade do decreto Presidencial, possuindo restrições na própria Constituição, que impede a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.



    Recentemente, ao julgar Recurso Extraordinário em que se discutia a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, o STF reafirmou sua jurisprudência, no sentido que “O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República” e “O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal”.



    Superada tal questão, deve-se analisar se ao tempo da edição do decreto estavam presentes os requisitos estabelecidos no art. 9°, XV, quais sejam, se até 25 de dezembro de 2024 o sentenciado, condenado por crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, tenha reparado o dano, ressalvada a hipóteses de hipossuficiência.



    E nesse aspecto, o recurso comporta provimento, pois não preenchidos os requisitos à época do Decreto.



    Em consulta ao processo de conhecimento (processo n° 0055613-30.2015.8.26.0050), verifica-se que a agravada foi condenada por ter concorrido com subtrações realizadas por meio de abuso de confiança, sendo desviado por meio de transferências bancárias mais de dois milhões de reais, destacando que possuía advogado constituído e não apresentou qualquer declaração ou documento comprobatório apto a confirmar a alegada hipossuficiência financeira.



    Dito isso, cabe destacar que apesar do art. 12, §2°, do referido decreto apresentar norma interpretativa, indicando situações em que se presume a hipossuficiência, é evidente que tal norma deve ser confrontada com os demais elementos dos autos, caso contrário não seria presunção, mas sim requisito intrínseco ao ato de indultar.



    Assim, no que pese o valor da multa ser fixada no mínimo legal, há que se considerar, como já dito, o fato da condenação se referir a subtrações milionárias, que eram realizadas pela agravada, por meio de abuso de confiança, uma vez que trabalhava no setor financeiro das empresas vítimas, indicando que a sentenciada não era hipossuficiente, não sendo possível, portanto, a presunção de sua hipossuficiência, impedindo a concessão do indulto nos termos pleiteados.



    Assim sendo, ante do não preenchimento dos requisitos legais, de rigor a reforma da decisão.



    Transcrevo, ainda, a hipótese de concessão de indulto prevista no inciso XV do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, bem como a exceção estabelecida no seu art. 12, § 2º:



    Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:



    [...]



    XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;



    [...]



    Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:



    I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou



    II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.



    [...]



    § 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:



    I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;



    II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;



    III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;



    IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;



    V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou



    VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.



    Portanto, no caso concreto, para fazer jus ao benefício, a sentenciada deve, por exigência legal, demonstrar que houve a reparação do dano até 25/12/2024 ou sua incapacidade econômica para tanto.



    Ademais, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência econômica para a reparação do dano deve ser comprovada, não podendo ser presumida fora das situações expressamente previstas no ato normativo.



    Contudo, no caso sob apreciação, segundo registrado pelo Tribunal de origem, a presunção decorrente da fixação do dia-multa no valor mínimo foi infirmada por elementos concretos que indicam a capacidade econômica da paciente para reparar o dano até a data-limite prevista no Decreto n. 12.338/2024, sobretudo pelo fato de que ela "foi condenada por ter concorrido com subtrações realizadas por meio de abuso de confiança, sendo desviado por meio de transferências bancárias mais de dois milhões de reais, destacando que possuía advogado constituído e não apresentou qualquer declaração ou documento comprobatório apto a confirmar a alegada hipossuficiência financeira" (e-STJ fl. 19).



    Nesse contexto, diante da idoneidade da fundamentação exposta, não se constata o alegado constrangimento ilegal, sendo certo que, para se inverter as premissas estabelecidas pela Corte local e averiguar a tese de hipossuficiência arguida pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida inadmitida na via do habeas corpus.



    Quanto à alegação de ilegalidade oriunda da determinação de expedição de mandado de prisão para regime mais gravoso e antes do trânsito em julgado do acórdão que revogou o indulto, o ato impugnado no presente habeas corpus é, em verdade, a decisão proferida pelo Juízo da execução em 24/9/2025 (e-STJ fl. 36).



    No entanto, não consta dos autos impugnação de tal decisão perante a Corte estadual, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de analisar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.



    [...]



    Logo, ante a falta de manifestação do Tribunal de origem sobre a controvérsia, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para seu processamento e julgamento, já que inexiste, no ponto, ato a ser imputado ao Tribunal estadual, nos termos do art. 105, I, c, e II, a, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ).



    [...]



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 10 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    1. Em caráter liminar, com fulcro no art. 660, §2º, do Código de Processo Penal, A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS COM A EXPEÇÃO DE SALVO CONDUTO, E, SE, EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO PELA VEC, CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor da paciente TATIANA LOURENÇO RAIOL, em definitivo, ou em razão da ausência de trânsito em julgado, a fim de cessar de pronto o constrangimento ilegal ora evidenciado;



    2. No mérito, a CONCESSÃO DE OFÍCIO, DE FORMA DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, reconhecendo-se o constrangimento ilegal e assegurando à Paciente o direito ao indulto, e de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, afiançando-se a observância dos princípios constitucionais da LEGALIDADE, presunção de inocência, do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade;



    3. Requer-se, ainda, que todas as comunicações e notificações sejam realizadas em nome de seu patrono, sob pena de nulidade (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator